Tribunal: TJPA
Processo: 0806440-92.2019.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10260 - Licença Capacitação (Aperfeiçoamento Profissional)
Data de julgamento: 2021-09-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO INFÂNCIA E JUVENTUDE (10977) - 0806440-92.2019.8.14.0051

EXCIPIENTE: EMPRESA DE NAVEGACAO A R TRANSPORTE LTDA - EPP

EXCEPTO: 6ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE SANTARÉM

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. ART. 145, IV, DO NCPC. ARGUIÇÃO INTEMPESTIVA, A TEOR DO ART. 146 DA LEGISLAÇÃO PROCESSUAL CIVIL. PRECLUSÃO TEMPORAL OPERADA EM DESFAVOR DO EXCIPIENTE. INCIDENTE NÃO CONHECIDO.

1. Para que a exceção de suspeição seja processada deverá ser tempestiva, arguida, a teor do art. 146 do NCPC, no prazo legal de 15 (quinze) dias contados do primeiro fato que a ocasionou, sob pena de inadmissibilidade por preclusão temporal, operada em desfavor do excipiente.

2. Exceção de Suspeição não conhecida.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Exceção de Suspeição arguida por Empresa de Navegação A. R. Transporte LTDA., em face de Claytoney Passos Ferreira, Juiz de Direito da 6ª Vara Cível e Empresarial de Santarém, nos autos da Ação de Execução Fiscal promovida pelo Estado do Pará em face do Excipiente.

O Excipiente aduz, em síntese, a ocorrência de possível suspeição do Juiz de Direito, Claytoney Passos Ferreira, Titular da 6ª Vara Cível e Empresarial de Santarém, por ter, em mensagem postada na rede social Instagram, questionado o Sr. Andrew Dayan Leal Rocha, filho do sócio da empresa Excipiente, sobre possível tentativa de contato dele com a esposa do referido magistrado, por meio da rede social já mencionada, em suposta tentativa de intimidar o Sr. Andrew Dayan Leal Rocha.

Em razão dessa troca de mensagens, a empresa Excipiente pede o reconhecimento da suspeição arguida e a remessa dos autos ao substituto legal.

Colacionou documentos, dentre os quais, prints do diálogo entre as partes.

O ora Excepto manifestou-se pelo não acolhimento desta Exceção de Suspeição, ao argumento de ilegitimidade, pois o Sr. Andrew Dayan Leal Rocha não seria parte ou procurador na lide em questão (Id. 2245732).

Em resposta à manifestação do magistrado, a empresa Excipiente alegou que
“não há como afastar a legitimidade do Excipiente, uma vez que possui como principal componente de seu quadro societário o pai da pessoa com quem o magistrado criou desavenças, o que de certo prejudicará a Excipiente/Réu na ação originária
”. (Id. 2258329).

O Representante do Ministério Público opinou pelo acolhimento da suspeição do Excepto para processar e julgar a Execução Fiscal n. 0806440-92.2019.814.0015.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de Exceção de Suspeição proposta pela Empresa de Navegação A. R. Transporte LTDA. contra o Juiz de Direito da 6ª Vara Cível e Empresarial de Santarém, nos autos de Ação de Execução Fiscal proposta pelo Estado do Pará contra a empresa Excipiente.

Sobre o tema, dispõe o art. 146 e seguintes do Código de Processo Civil:

Art. 146.

No prazo de 15 (quinze) dias, a contar do conhecimento do fato, a parte alegará o impedimento ou a suspeição, em petição específica dirigida ao juiz do processo, na qual indicará o fundamento da recusa, podendo instruí-la com documentos em que se fundar a alegação e com rol de testemunhas.

§ 1o Se reconhecer o impedimento ou a suspeição ao receber a petição, o juiz ordenará imediatamente a remessa dos autos a seu substituto legal, caso contrário, determinará a autuação em apartado da petição e, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentará suas razões, acompanhadas de documentos e de rol de testemunhas, se houver, ordenando a remessa do incidente ao tribunal.

§ 2o Distribuído o incidente, o relator deverá declarar os seus efeitos, sendo que, se o incidente for recebido:

I - sem efeito suspensivo, o processo voltará a correr;

II - com efeito suspensivo, o processo permanecerá suspenso até o julgamento do incidente.

(...)

Quanto ao prazo de 15 (quinze) dias para apresentação da exceção de incompetência, este deve ser contado a partir do
conhecimento do fato
que ensejou sua propositura, conforme Jurisprudência nacional dominante:

Ementa: EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. INTEMPESTIVIDADE. Conforme previsão legal expressa, constante do artigo 305 do CPC, a exceção de suspeição deve ser apresentada no prazo de 15 dias contados do conhecimento do fato que ensejou a propositura do incidente. Hipótese em que apresentada a exceção de forma serôdia, impondo-se o não conhecimento desta. Precedentes desta Corte. EXCEÇÃO NÃO CONHECIDA. (Exceção de Suspeição Nº 70064641319, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Paulo Roberto Lessa Franz, Julgado em 07/05/2015)

Neste contexto, a presente exceção de suspeição é intempestiva.

Com efeito, a empresa Excipiente aponta que a suposta parcialidade decorre de mensagens de rede social proferidas em junho de 2018 (Id. 2245729 - Pág. 3), mas quer ver reconhecido como termo inicial para contagem do prazo para arguição da suspeição a decisão que lhe foi desfavorável de improcedência da exceção de pré-executividade proferida em maio de 2019.

Contudo, os autos da Ação de Execução estavam conclusos para o Juiz de Direito Excepto desde 22/04/2019, conforme Certidão de Id. 11271970 - Pág. 12.

Ora, com a distribuição do feito ao magistrado Excepto iniciou-se o prazo de 15 (quinze) dias para eventual questionamento sobre sua suposta suspeição. Porém, a empresa Excipiente apenas suscitou este incidente após decisão desfavorável proferida nos autos, afastando a alegação de nulidade da CDA e julgando improcedente a Exceção de pré-executividade.

Nesse sentido, operou-se a preclusão temporal em desfavor da empresa Excipiente, fato que enseja a sua inadmissibilidade.

Nessa linha, o Acórdão nº 105.101 deste Tribunal de Justiça, sob a relatoria do Desembargador Leonardo de Noronha Tavares, com a seguinte ementa:

“EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. ART. 135, V, DO CPC. ARGUIÇÃO INTEMPESTIVA, A TEOR DO ART. 305 DA LEGISLAÇÃO PROCESSUAL CIVIL. PRECLUSÃO TEMPORAL OPERADA EM DESFAVOR DOS EXCIPIENTES. INCIDENTE NÃO CONHECIDO.

I- Para que a exceção de suspeição seja processada deverá ser tempestiva, arguida, a teor do art. 305 do CPC, no prazo legal de 15 (quinze) dias contados do fato que a ocasionou, sob pena de inadmissibilidade por preclusão temporal operada em desfavor dos excipientes.

II- Exceção de Suspeição não conhecida.”

Corroborando com esse entendimento, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. PRAZO. TERMO INICIAL. PRIMEIRA OPORTUNIDADE QUE LHE COUBER FALAR NOS AUTOS. PRECLUSÃO.

1. O agravante afirma nas razões recursais e na instância ordinária que entendeu por bem aguardar que se formasse uma conjuntura tal de fatos para, quando conveniente, por em dúvida a imparcialidade da Magistrada.

2. Todavia, a suspeição do julgador deve ser arguida pela parte interessada na primeira oportunidade que lhe couber falar nos autos (CPC, art. 138, § 1º), sob pena de preclusão. Em se tratando de suspeição fundada em motivo preexistente, deve ser suscitada, no prazo para resposta (CPC, art. 297), e, quando fundada em motivo superveniente, no prazo de quinze dias, previsto no art. 305, c/c o art. 304 do Estatuto Processual Civil, contando da ciência do fato causador da suspeição.

3. A prolação de sentença desfavorável à parte gera tão somente ao recorrente direito de interpor o recurso cabível, e não de suscitar a suspeição por atos ocorridos no decurso do trâmite processual. Tampouco a lei processual deixa à conveniência da parte a oportunidade para manejar a exceção de suspeição.

4. Agravo regimental não provido com aplicação de multa.” (AgRg no Ag 1383973/CE, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 14/08/2012, DJe 22/08/2012).

Ante o exposto, voto no sentido de não conhecer da presente exceção de suspeição por ser manifestamente intempestiva, a teor do art. 146 do NCPC.

É como voto.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desembargadora Relatora

Belém, 23/09/2021